Tribunal: STJ
Processo: 0007149-04.2022.8.16.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087069 - PR(2025/0420070-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVADO
: GALINARI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: NATANIEL PINOTTI BROGLIO - PR022215
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONTRATUAL. APREENSÃO INDEVIDA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de
litigância de má-fé e ao montante estabelecido a título de dano material
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ef44dba-552c-46bc-ae8f-58f0ffe33633

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087069 - PR(2025/0420070-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVADO
: GALINARI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: NATANIEL PINOTTI BROGLIO - PR022215
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONTRATUAL. APREENSÃO INDEVIDA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de
litigância de má-fé e ao montante estabelecido a título de dano material
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA QUE ENFRENTOU AS TESES LEVANTADAS PELOS LITIGANTES.
CORREIÇÃO DO EXAME QUE CONSTITUI MATÉRIA DE MÉRITO E NÃO
ENSEJA NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITO CONTRATUAL.
APREENSÃO INDEVIDA DE BAÚ FRIGORÍFICO E REFRIGERADOR, NÃO
OBJETOS DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, POR INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EQUÍVOCO DEMONSTRADO. FORTUITO INTERNO. PERTENÇA
QUE NÃO ACOMPANHA O OBJETO PRINCIPAL. RECUSA DA DEVOLUÇÃO
INJUSTIFICÁVEL. PRÁTICA ILÍCITA, QUE ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA APREENSÃO ERRÔNEA DOS DEMAIS ITENS
Documento eletrônico VDA54118853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 9f7495c0-9012-4eb7-9e8a-3e5ec4485696

APONTADOS PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
EMERGENTES, NO VALOR PELO QUAL O BAÚ HAVIA SIDO ADQUIRIDO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA,
DESACOMPANHADA
DE
AO PREÇO ATUAL DO BEM. OBRIGAÇÃO DE
ORÇAMENTOS/OFERTAS
RESTITUIR O REFRIGERADOR E, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE,
INDENIZÁ-LO, EM VALOR A SER LIQUIDADO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS.
EXISTÊNCIA
DE
SALDO
DEVEDOR
DO
FINANCIAMENTO
NÃO
COMPROVADA.
DOCUMENTOS
INSUFICIENTES.
POSSIBILIDADE
DE
ALEGAR A EXCEÇÃO MATERIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE COMPENSAR O VALOR DO BAÚ
FRIGORÍFICO FINANCIADO E NÃO DEVOLVIDO AO BANCO. SUCUMBÊNCIA
REDISTRIBUÍDA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
01
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02 CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda, para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 130.000,00, sujeitos a correção monetária e juros de mora.
Pela sucumbência, foi a demandada condenada ao pagamento de 60% das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação, incumbindo à autora arcar com os 40%
remanescentes;
2. Insurgência autoral baseada na existência de provas de prejuízos não
reconhecidos pelo juízo sentenciante;
3. Requerida insatisfeita com a nulidade da sentença, por falta de
fundamentação adequada. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito
indenizável, razão pela qual pretende o afastamento da condenação, a
redução de seu valor ou, ao menos, a compensação com dívidas
remanescentes da contraparte;
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A discussão gira em torno da (i) suficiência da fundamentação da
sentença; (ii) responsabilidade decorrente da injusta apreensão de
acessórios acoplados a veículo alienado fiduciariamente, mas não incluídos
no negócio jurídico original; (iii) existência e do dano indenizável; e (iv)
possibilidade de quantum compensação de dívidas;
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo não deixou de apreciar a tese da demandada – referente à a quo
depreciação do bem indenizado, em razão do tempo e uso –, apenas não o
acolheu, por considerar que constituía impugnação genérica, incapaz de ilidir
os valores indicado pela empresa requerente. O acerto ou desacerto da
conclusão do juízo a quo constitui questão de mérito, não preliminar de
nulidade;
6. As litigantes celebraram quatro contratos de financiamento, com cláusula
de alienação fiduciária. Ante o inadimplemento, a instituição financeira
ajuizou ação de busca e apreensão e incorreu no erro de apreender um baú
frigorífico que não constituía objeto de nenhum dos contratos. Mesmo após
ser comunicada do equívoco, deixou de restituir o item à autora. Apesar de
atestar a aquisição de rodas de alumínio, a autora não comprovou que
estariam elas instaladas no veículo apreendido;
7. Ao apreender bens não constituídos em garantia, o banco deveria tê-los
devolvido e buscado efetivar a cláusula contratual corretamente, ao invés de
condicionar a restituição ao cumprimento da garantia pela empresa. Esta,
por sua vez, a despeito da apreensão indevida de seu baú e refrigerador,
não poderia se ancorar no equívoco cometido pelo banco para recusar a
entrega do objeto da garantia pactuada, pois se comprometeu a cumprir com
o contratado e deu azo à exigibilidade da garantia (em razão do
inadimplemento das parcelas). Correto seria, portanto, entregar o objeto da
garantia e buscar, por outros meios – tais como esta demanda – reaver o
bem ou equivalente monetário;
8. O único documento acostado aos autos, capaz de informar o valor do baú
frigorífico indevidamente apreendido, é a nota fiscal que confirma a
aquisição item pela autora. Embora a requerida impugne o montante
reclamado – sob o argumento de que o baú frigorífico era usado e, portanto,
não poderia ser indenizado como se novo fosse –, deixou de colacionar ao
processo qualquer documento capaz de indicar qual seria o valor atual de
um baú usado, com as mesmas características daquele que foi apreendido;
Documento eletrônico VDA54118853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 9f7495c0-9012-4eb7-9e8a-3e5ec4485696

9. pela qual incumbe à demandada restituí-lo. Em caso de impossibilidade, a
obrigação será convertida em perdas e danos e o respectivo valor apurado
em sede de liquidação;
10. Inexiste prova suficiente da existência de dívida contratual
remanescente, o que não impede que a exceção de compensação venha a ser
arguida em cumprimento de sentença. Entretanto, sob pena de
enriquecimento ilícito da autora, o valor do baú financiado deve ser
compensado com a indenização imposta. Efetuada a compensação, o
montante compensado também deverá ser abatido do saldo devedor
remanescente dos contratos, que eventualmente venha a ser comprovado;
11. Sucumbência redistribuída, atentando-se ao caráter ínfimo da derrota
sofrida pela demandante, que faz com que todo o ônus recaia sobre a
instituição financeira requerida. Majoração da verba honorária indevida,
ante o parcial provimento dos recursos;
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso de apelação 01 conhecido e parcialmente provido;
13. Recurso de apelação 02 conhecido e parcialmente provido." (e-STJ fls.
)
590/592

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
634/642
Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta, além de dissídio
645/660
jurisprudencial, a violação dos arts. 80, 408, 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único,
II, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional; ii) a alegaçãop
de que a condenação ao pagamento da indenização baseou-se tão somente
em declaração unilateral da parte adversa; e iii) não comprovação dos requisitos legais
para a aplicação da multa por litigância de má-fé, porquanto não houve alteração da
verdade dos fatos.
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fls.
).
in albis
687/688
Após, o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
),
689/693
ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
O recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quanto à "razão do
afastamento do conteúdo do artigo 408 do código de processo civil bem como de indicar
" (e-STJ fl. 655).
as provas de apreensão do bem
Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, o Tribunal de origem foi
categórico a respeito da inexistência de vícios a justificar o acolhimento do recurso
integrativo, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"A partir da leitura, confirma-se que o caminhão de placa BDG-5F57 foi
deslocado até o pátio da empresa para descarregar a carga perecível que
levava. Embora conste que Andriey Galinari, representante da empresa
Galinari Transportes Ltda., informou à oficial que o baú que estava
Documento eletrônico VDA54118853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 9f7495c0-9012-4eb7-9e8a-3e5ec4485696

acoplado ao caminhão apreendido não era aquele objeto do contrato no
1590298993, inexiste qualquer informação sobre ter sido oportunizada sua
retirada do cavalo.
[...]
Acerca do tema, importa ressaltar que as fotografias anexadas ao mov. 23.4,
autos no 0001865-15.2022.8.16.0148, somadas àquelas trazidas em mov.
37, dos autos , atestam a quo a presença de um refrigerador Thermo King
Super-II Spectrum acoplado ao baú do caminhão Mercedez Benz Atego 3030
CE, placa BGD-5F57, cor preta, ano
quando da apreensão do
2021/2022,
veículo.
Embora os registros de mov. 37 constituam provas unilaterais, permitem
inferir a instalação do equipamento no caminhão de placa BDG-5F57, ao
passo em que os registros imagéticos de mov. 23.4, autos no 0001865-
15.2022.8.16.0148, integral o auto de busca e apreensão, tendo sido
retiradas pelo oficial de justiça. Nelas, é possível perceber uma caixa branca
acoplada ao baú, detrás da cabine do motorista. Trata-se do refrigerador
Thermo King Super-II." (e-STJ fls.
)
639/640

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbram, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pela ora recorrente
Quanto à alegação de que a condenação ao pagamento da indenização foi
baseada em declaração unilateral da parte adversa, as conclusões do Tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"Noutra senda, a apreensão equivocada de um refrigerador e um baú
frigorífico foi demonstrada. A própria advogada do Banco Mercedes-Benz do
Brasil S. A. admitiu a apreensão indevida de um baú, vide os trechos de e-
mails retro transcritos, o que já tornaria a questão incontroversa. Não fosse
isso, porém, o restante do acervo probatório permitiria chegar à mesma
conclusão
[...]
A única prova produzida nos autos, capaz de informar o valor do baú
frigorífico indevidamente apreendido pela instituição financeira, consta no
mov. 1.9. Trata-se da nota fiscal no 000033177, que confirma a aquisição
item pela autora, em
pelo valor de R$ 130.000,00.
04/07/2019,
Quanto ao refrigerador, o único documento indicativo de seu valor é a
declaração unilateral de Andriey Galinari, no sentido de que o teria
comprado por R$ 70.000,00 (mov. 1.8, ; mov. a quo 48.4 e 48.5, autos
citados), desacompanhado, porém, de qualquer nota fiscal, recibo,
comprovante de transferência ou outra prova que lhe fizesse as vezes.
Embora a requerida impugne o montante reclamado pelo baú (mov.26 e 82) –
sob o argumento de que o baú frigorífico era usado e, portanto, não poderia
ser indenizado como se novo fosse –, deixou de colacionar ao processo
qualquer documento (
) capaz de indicar qual seria o valor
orçamento/oferta
atual de um baú usado, com as mesmas características daquele que foi
apreendido.
Tal qual reconhecido pelo juízo , tem-se uma impugnação genérica, incapaz
de ilidir aa quo pretensão indenizatória autoral ou reduzir-lhe o valor." (e-
STJ fls. 610/ 611)

Consignou-se, ainda, no julgamento dos aclaratórios:

"A tese de que o baú frigorífico era usado e, portanto, não poderia ser
indenizado como se novo fosse, não veio acompanhada de provas do valor
de mercado atual de um baú semelhante – modelo
no de série
Isot/Frig,
Documento eletrônico VDA54118853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 9f7495c0-9012-4eb7-9e8a-3e5ec4485696

22121, tara 12.160kgf, lotação 16.840kgf, peso bruto total 29.000 kgf,
fabricado em 2019 e adquirido, no ano de fabricação, por R$ 130.000,00
(mov. 1.9 e 1.11) –, capazes de atestar a efetiva depreciação do item pela
passagem do tempo.
Sequer o comprovante da venda do baú pela instituição financeira, que
conteria o valor da alienação, foi trazido à tona.
O montante pretendido pela autora não corresponde ao valor de um baú
frigorífico fabricado em 2025, mas à quantia por ela paga quando de sua
aquisição, no ano de 2019. Assim, ante a ausência de prova documental
contraposta àquela produzida pelo detentor da pretensão reparatória, deve-
se adotar esta como parâmetro. Diversos são os julgados deste Tribunal de
Justiça, a exemplo daqueles citados no Acórdão, que seguem na mesma
linha de raciocínio." (e-STJ fl. 638)

De outro lado, em que se pese a alegação do recorrente de que não ocorreu
em má-fé, o Tribunal de origem, asseverou que:

"Para facilitar o entendimento da questão, destacou-se os trechos referentes
ao caminhão de placa BDG-5F57 e chassi 9BM958186NB233697, objeto do
contrato no 1590296133, ao qual estava acoplado, inicialmente, o baú
frigorífico objeto do contrato no 1590298993, mas que, na data da
apreensão, carregava outro baú, pertencente à embargada. A parte sem
destaque, por sua vez, remonta ao outro caminhão, de placa BDM-9G68 e
chassi no 9BM958186NB233697, objeto do contrato no 1590289862, que
não constitui objeto de discussão nos autos. Enfim, os breves sublinhados
reproduzem os grifos efetuados pelo embargante, no intuito de sustentar o
cometimento de equívoco pelo Acórdão recorrido (mov. 1.1, p. 05).
[...]
A partir da leitura, confirma-se que o caminhão de placa BDG-5F57 foi
deslocado até o pátio da empresa para descarregar a carga perecível que
levava. Embora conste que Andriey Galinari, representante da empresa
Galinari Transportes Ltda., informou à oficial que o baú que estava
acoplado ao caminhão apreendido não era aquele objeto do contrato no
1590298993, inexiste qualquer informação sobre ter sido oportunizada sua
retirada do cavalo.
O trecho sublinhado, ao seu turno, remonta a outro caminhão, de placa BDM-
9G68. Em relação a este veículo, o mandado de busca e apreensão
efetivamente não incluía o baú, mas apenas o cavalo, já que somente um
baú havia sido objeto de alienação fiduciária e, em tese, deveria estar
acoplado no caminhão de placa BDG-5F57. A embargante altera a verdade
dos fatos e destaca passagens do documento alusivas a outro veículo, no
intuito de fazer crer que ter sido oportunizada a retirada do baú apreendido
erroneamente por ela.
Trata-se de conduta maliciosa, que se amolda à hipótese de litigância de má-
fé do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil." (e-STJ fls.
)
639/640

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
Documento eletrônico VDA54118853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 9f7495c0-9012-4eb7-9e8a-3e5ec4485696

É o voto.
Documento eletrônico VDA54118853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 9f7495c0-9012-4eb7-9e8a-3e5ec4485696

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.087.069 / PR
Número Registro: 2025/0420070-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066501520258160148 00071490420228160148 66501520258160148 71490420228160148
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVADO
: GALINARI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: NATANIEL PINOTTI BROGLIO - PR022215
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 66c5facf-f15a-425d-8ccb-c26653f9c76f

Documento eletrônico VDA55074520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 66c5facf-f15a-425d-8ccb-c26653f9c76f